Tribunal: TJDFT
Processo: 0700075-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE COMPLEMENTAÇÃO DE RELATÓRIO PSICOSSOCIAL A SUBSIDIAR MEDIDA DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. COMPLEMENTAÇÃO DESNECESSÁRIA. EXECUÇÃO DE MEDIDA DE SEGURANÇA EM CURSO SEM NOVAS INTERCORRÊNCIAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Estando superada, em princípio, a conflituosidade entre o segurado e seu genitor, sem que nova intercorrência entre eles tenha sido noticiada, não há nada que indique desajuste familiar a impedir a continuidade da convivência.

2. Realizada a audiência admonitória em que, para além de terem sido estabelecidas as condições para a execução da medida de segurança de tratamento ambulatorial, foram transmitidas ao segurado e sua família as formas de entrar em contato com as instituições responsáveis no caso de eventuais intercorrências, afigura-se desnecessário retroceder no procedimento para a complementação do Relatório Psicossocial com notícias que podem ser obtidas por outros meios.

3. Recurso conhecido e não provido para manter a decisão que indeferiu o pedido de complementação de Relatório Psicossocial na forma requerida pelo Ministério Público.